Tribunal: TJSP
Processo: 2278341-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
ção do depósito, com multa de 10%. Aclaratórios desacolhidos. Agravo ao fundamento de que o juízo está garantido e que não cabe multa em execução extrajudicial. Agravo provido, ainda que por razões diversas. Débito atualizado que deve refletir o quanto decidido nos embargos à execução, de modo que a determinação para pagamento após os embargos se dá sob a égide do art. 523, § 1.o do CPC. Descasamento entre o valor da garantia ofertada em 17/7/2018 e o valor que assoma o débito atualizado até 17/01/2023. Determinação de depósito do quantum executado atualizado endereçada apenas às Executadas e não à seguradora fiadora, que, se intimada tivesse sido, poderia ter complementado a diferença no prazo, ou se insurgido ante a vigência da garantia aparentemente expirada em 17/07/2023, devendo ser, a seguradora, também intimada para informar, em primeiro grau, se renovada ou não a garantia. Multa do art. 523 §1.o do CPC que ainda não incide, porquanto o prazo de cinco dias fixado para o depósito integral do quantum debeatur ainda não flui para uma das destinatárias do comando, porque sequer fora intimada para proceder ao depósito. Complemento que, todavia, deve ser feito, sob pena de multa do art. 523, § 1.o do CPC. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278341-22.2023.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 24/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

24/03/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução extrajudicial. Garantia do juízo com seguro garantia. Embargos julgados parcialmente procedentes para afastar valores relativos a multas. Recursos interpostos até o Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado do acórdão prolatado nos embargos. Demonstrativo do débito atualização pelo Exequente. Determinação de depósito, pelas Executadas e/ou seu fiador, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução extrajudicial. Garantia do juízo com seguro garantia. Embargos julgados parcialmente procedentes para afastar valores relativos a multas. Recursos interpostos até o Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado do acórdão prolatado nos embargos. Demonstrativo do débito atualização pelo Exequente. Determinação de depósito, pelas Executadas e/ou seu fiador, do valor atualizado do débito. Deposito parcial efetuado pelas Executadas, com apontamento de equívocos nos cálculos do exequente no demonstrativo pós solução dos embargos à execução. Determinação de complementação do depósito, com multa de 10%. Aclaratórios desacolhidos. Agravo ao fundamento de que o juízo está garantido e que não cabe multa em execução extrajudicial. Agravo provido, ainda que por razões diversas. Débito atualizado que deve refletir o quanto decidido nos embargos à execução, de modo que a determinação para pagamento após os embargos se dá sob a égide do art. 523, § 1.o do CPC. Descasamento entre o valor da garantia ofertada em 17/7/2018 e o valor que assoma o débito atualizado até 17/01/2023. Determinação de depósito do quantum executado atualizado endereçada apenas às Executadas e não à seguradora fiadora, que, se intimada tivesse sido, poderia ter complementado a diferença no prazo, ou se insurgido ante a vigência da garantia aparentemente expirada em 17/07/2023, devendo ser, a seguradora, também intimada para informar, em primeiro grau, se renovada ou não a garantia. Multa do art. 523 §1.o do CPC que ainda não incide, porquanto o prazo de cinco dias fixado para o depósito integral do quantum debeatur ainda não flui para uma das destinatárias do comando, porque sequer fora intimada para proceder ao depósito. Complemento que, todavia, deve ser feito, sob pena de multa do art. 523, § 1.o do CPC. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.